Tribunal: STF
Processo: ARE 1283329
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deferindo ordem em habeas corpus, determinou o trancamento de ação penal, considerada a inépcia da inicial. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e LXVIII, e 129, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta contrariados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Diz ter-se a cognição do habeas corpus fora das hipóteses constitucionalmente previstas, a configurar invasão das atribuições do Ministério Público. Afirma a aptidão da denúncia e o cumprimento dos requisitos para configuração da justa causa.
    2. O Pleno, no recurso extraordinário nº 206.482, relator o ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2003, concluiu pelo cabimento de extraordinário interposto pelo Ministério Público em sede de habeas corpus. Confiram o seguinte trecho do voto do relator:
    4. A controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público para recorrer de decisão concessiva de habeas corpus não é nova nesta Corte. Pesquisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deparei-me com o julgado proferido nos autos do Recurso Extraordinário Criminal nº 19.709/MG, assim ementado:
    “Não está o Ministério Público impedido de interpor recurso da decisão que concede ordem de habeas corpus.” 
    No mesmo sentido o precedente da Segunda Turma no recurso extraordinário nº 250.917, relator para o acórdão o ministro Nelson Jobim, publicado no Diário da Justiça de 29 de junho de 1999. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS GERAIS. INÉPCIA PARCIAL. TIPIFICAÇÃO ESPECÍFICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No ato apontado como coator, analisaram-se de maneira clara e precisa as teses lançadas pela defesa do paciente quanto à ocorrência de eventuais hipóteses de absolvição sumária, tendo-se concluído negativamente, ou seja, pela inocorrência concreta de tais hipóteses. Rejeitada a tese de que a autoridade apontada como coatora não examinou tese defensiva. 2. A exigência de individualização material, espacial e temporal das condutas deve ser entendida sempre tendo-se em vista a complexidade de cada delito e suas circunstâncias específicas. Não se pode conceber que a individualização da conduta em crimes complexos (como crimes societários, crimes contra o sistema financeiro, grandes crimes contra a Administração Pública e crimes de lavagem de dinheiro) tenha a mesma exatidão que a de crimes comezinhos como o furto simples e o roubo em condições comuns Precedentes do C. STJ. A denúncia dos autos de origem preencheu tais requisitos. 3. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do paciente. 4. O tipo penal da lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1°) exige, para sua configuração empírica, que os recursos objeto das condutas tenham como origem ("proveniência") urna prática criminosa. Conquanto sejam várias as espécies de valores que se amolduram ao conceito de "valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime", há um fio condutor claro: a razão de eles existirem na esfera patrimonial de um agente é uma prática delitiva anterior. Trata-se da figura do "crime antecedente", sobre cuja necessidade concreta não se controverte. Portanto, deve-se ter, necessariamente, um crime anterior que propicie (ao agente ou a terceiro) os recursos a serem objeto de posterior lavagem. 4.1 Os crimes de corrupção ativa e passiva são previstos em tipos mistos alternativos. Tratando-se de tipos mistos alternativos, a prática sequencial - em nexo unitário do ponto de vista fático - de mais de um dos verbos que os compõem faz com que a conduta anterior seja tomada como crime integrado pelo resultado específico da segunda conduta. Portanto, quem aceita promessa de vantagem e depois recebe aquela mesma vantagem antes prometida pratica um ato de corrupção passiva, integrado por um aspecto material. O recebimento efetivo da vantagem constitui ato de exaurimento, punível apenas como elemento da prática de corrupção, mas não em si mesmo como crime autônomo. Dessa forma, não constitui tal recebimento uma prática de "lavagem de capitais", visto que não há ainda um crime antecedente, mas conduta que integra a prática de corrupção. 5. Não é possível qualificar qualquer prática concreta de corrupção como apta a ser "crime antecedente" em potencial de um processo de lavagem de capitais. Isso porque o crime de lavagem de dinheiro pressupõe, lógica e juridicamente, que haja recursos de proveniência criminosa como seu objeto; os recursos a serem lavados devem ser, necessariamente, provenientes de crime anterior. No caso da corrupção, os recursos só passam a ser passíveis de uma tal classificação quando ocorre seu recebimento pelo corrupto. Nas modalidades formais de corrupção passiva, ou na mera promessa de vantagem indevida (feita por um corruptor a um funcionário público), não há "produto do crime". O que há é uma conduta, verbal, escrita ou simbólica. Há uma comunicação. A vantagem materializada ainda não existe, e pode muito bem jamais vir a existir. 5.1 A materialização dos recursos como "produto" (lato sensu) de crime de corrupção só passa a haver quando de seu recebimento pelo agente corrupto. O caminho até esse ato não traz em si ilicitude dos recursos que serão utilizados. Seja qual for o iter, pode o corruptor interrompê-lo a qualquer momento, sem que o numerário seja em si ilícito. Ele será ilícito apenas quando efetivamente completar seu destino; só então será ele "propina", ou, na dicção técnica e legal, "vantagem indevida" materializada. 6. Sem a existência de recursos cuja "proveniência" (e não destinação de acordo com planos de seus possuidores, os corruptores) seja criminosa, não pode haver lavagem. Lavagem só há de recursos cuja origem seja crime, de acordo com a expressa dicção do art. 1° da Lei 9.613/98. Por conseguinte, não há substrato descritivo na denúncia, nem mesmo em tese e se comprovada ao longo da ação principal toda a narrativa ministerial, para a imputação de prática, pelo paciente, do crime de lavagem de dinheiro. 7. Ordem concedida. Determinado o trancamento da ação penal com relação ao paciente. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o ato impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Supremo, no recurso extraordinário nº 593.443, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2014, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que a decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa não ofende o princípio do juiz natural. O acórdão foi assim resumido: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator